Tribunal: STF
Processo: ARE 1523684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FAZENDÁRIO. AFASTAMENTO PARA FINS DE CONCORRER A MANDATO ELETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 1º, INC. II, ALÍNEAS “D” E “L”, DA LC Nº 64 /90. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE TJCE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    01. O afastamento constitui uma espécie de licença, por imposição da lei e da Constituição Federal, para o exercício de atividade político-eleitoral. Assim admitido, essa atividade deve também ser plenamente possibilitada, garantindo-se, dessa maneira, a existência do cidadão, ou seja, sua remuneração continuada, pelo mesmo período do afastamento, como tem direito todos os servidores públicos;



    02. A impetrante, servidora publica do tesouro estadual, tem direito liquido e certo a concessão de licença para concorrer a cargo eletivo sem nenhum prejuízo a sua remuneração, porque, definitivamente, a Lc n° 64/90 não regula tratamento diferenciado entre servidores, muito menos em relação a remuneração.



    03. Ordem concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "sem modificação do julgado".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”; e 84, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diretamente ao mérito da questão, segundo a Lei Complementar 64/90, (conhecida como Lei de Inelegibilidade), o servidor público que quer ser candidato deve se afastar do cargo ocupado no âmbito da administração direta ou indireta três meses antes das eleições, sendo garantido o seu direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante todo o período. Transcrevo:



    (...)



    Entender de modo contrário seria tolher estas categorias de servidores públicos de exercer a cidadania, priva-los do exercício do direito fundamental de ser votado ou, restringi-los da capacidade eleitoral passiva, o que afrontaria princípios democráticos e republicanos, noutras palavras, restringiria o pleno exercício dos direitos políticos, o sufrágio universal, o pluralismo político, o direito de votar e ser votado.



    No caso examinado, o afastamento deve acontecer seis meses antes do pleito no caso de servidores fiscais, para cargos majoritários, portanto, tratando de servidores fazendários, vez que a lei complementar em referencia disciplinou de maneira “exaustiva e pormenorizada” todos os casos de desincompatibilização e afastamento, não deixando dúvida que o servidor tem direito a remuneração, inclusive de forma integral. Veja-se:



    (...)



    Importante anotar que a impetrante almejava assento na Câmara Municipal, tendo buscado concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020. Ainda assim, a Lei Complementar nº 64/1990, determinou:



    (...)



    Literalmente, o afastamento constitui uma espécie de licença, por imposição da lei e da Constituição Federal, para o exercício de atividade político-eleitoral. Assim admitido, essa atividade deve também ser plenamente possibilitada, garantindo-se, dessa maneira, a existência do cidadão, ou seja, sua remuneração continuada, pelo mesmo período do afastamento, como tem direito todos os servidores públicos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente